Tribunal: TJDFT
Processo: 0714751-98.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DO ALIMENTADO EXCEPCIONAL. DIAGNÓSTICOS MÉDICOS. DEVER DE SUSTENTO DO ALIMENTANTE. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos arts. 1.699 e 1.703 do Código Civil.
2. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
3. A apresentação de diagnóstico médico atestando problemas de saúde da criança e a comprovação de maiores gastos mensais ensejam a necessidade de majoração do percentual fixado.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui novo entendimento segundo o qual a Participação nos Lucros e Resultados, mesmo possuindo natureza indenizatória, poderá ser incluída na base de cálculo da pensão alimentícia, caso seja necessária para alcançar o valor razoável da obrigação alimentar. Incidência não automática. Entendimento estendido às verbas de caráter transitório.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.